Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Obrigação de fazer. Cerceamento defesa não configurado - Plano de saúde - Recusa injustificada de tratamento – Oncothermia
1. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, não pode a operadora recusar determinado tratamento, no caso, Eletro Hipertemia Modulada - EHM -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para a patologia objeto da cobertura.
2. É indevida a recusa do plano de saúde em custear tratamento de câncer à base de oncothermia a quem, como o apelante, conta com específica autorização da Anvisa para uso excepcional do sistema.
3. O rol da ANS é meramente exemplificativo e, por isso, não ampara a negativa de custeio de determinado tratamento/procedimento prescrito pelo médico assistente, que não precisa ter título de especialista, como o mais adequado para a patologia incluída na cobertura do plano.

4. Considerando que a liminar foi cumprida, embora com alguns dias de atraso, e o elevado valor do tratamento, impõe-se a redução das astreintes.